Tribunal: TJBA
Processo: 0097978-47.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0097978-47.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VALCIDES SOUZA MUNIZ Advogado(s): RENATA DE OLIVEIRA LEMOS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL NOTURNO. DIVISOR DE 240 HORAS MENSAIS. JORNADA DE 48 HORAS SEMANAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por policial militar, condenando o ente estatal ao pagamento da diferença de adicional noturno das parcelas devidas no período de 2004 a 2008, utilizando-se como fator de divisão 240 horas mensais, com base na jornada de 48 horas semanais cumprida pelo servidor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se há violação ao princípio da legalidade estrita e à Súmula Vinculante nº 37 do STF; (ii) se é aplicável o divisor de 240 horas mensais para o cálculo da hora normal de trabalho do policial militar submetido à jornada de 48 horas semanais, para fins de pagamento de adicional noturno; e (iii) se houve inversão indevida do ônus da prova. III. Razões de decidir 3. A Súmula Vinculante nº 37 veda que o Poder Judiciário crie ou aumente vencimentos de servidores públicos sob fundamento isonômico, mas não impede que o Judiciário reconheça direito já previsto em lei, corrija erro no cálculo de verba devida ou determine o cumprimento da legislação pela Administração. 4. A sentença não criou adicional noturno nem aumentou vencimento, limitando-se a: (i) reconhecer o trabalho em regime noturno; (ii) aplicar a legislação vigente que já prevê o adicional noturno (Lei nº 7.990/2001, art. 108); e (iii) corrigir o divisor utilizado no cálculo, de forma técnica, não isonômica. 5. A legislação estadual (Lei nº 7.990/2001 e Decreto nº 8.095/2002) prevê que a remuneração do adicional noturno deve ter como base a hora normal acrescida de percentual legal, mediante coeficiente mensal proporcional à carga horária semanal. 6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para servidores submetidos à jornada de 40 horas semanais, o divisor é de 200 horas mensais. Aplicando-se o mesmo raciocínio proporcional, para jornada de 48 horas semanais, o divisor correto é de 240 horas mensais: (48 horas semanais ÷ 6 dias úteis) × 30 dias = 240 horas mensais. 7. A inversão do ônus da prova foi adequadamente fundamentada com base no art. 373, §1º do CPC/2015, considerando a peculiaridade da causa e a maior facilidade do Estado em produzir a prova documental sob seu controle. 8. A atuação do Poder Judiciário no controle da legalidade dos atos administrativos, inclusive quanto à forma de cálculo das verbas remuneratórias, não viola o princípio da separação dos poderes, mas constitui exercício legítimo da função jurisdicional (CF/88, art. 5º, XXXV). IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC. Tese de julgamento: “O reconhecimento judicial do direito ao correto cálculo de adicional noturno já previsto em lei, mediante aplicação do divisor proporcional à jornada efetivamente cumprida pelo policial militar (divisor 200 para jornada de 40 horas semanais e divisor 240 para jornada de 48 horas semanais), não configura aumento de vencimento por isonomia vedado pela Súmula Vinculante nº 37 do STF, mas constitui legítimo exercício do controle judicial de legalidade dos atos administrativos (CF/88, art. 5º, XXXV), limitando-se a determinar o cumprimento da legislação estadual vigente (Lei nº 7.990/2001, art. 108, e Decreto nº 8.095/2002, art. 7º, parágrafo único) mediante correção aritmética da base de cálculo de verba já instituída, sem criar direito novo ou invadir competência legislativa ou executiva.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 108; Decreto Estadual nº 8.095/2002, art. 7º, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, §1º, e 85, §11; Súmula 85 do STJ; Súmula Vinculante nº 37 do STF. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0026180-55.2011.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, j. 06/08/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0097978-47.2009.8.05.0001, sendo Apelante Estado da Bahia e Apelado Valcides Souza Muniz, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator